Tribunal: TJES
Processo: 5008669-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-29

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL. NOTA PROMISSÓRIA. AVAL SEM OUTORGA UXÓRIA. LEI UNIFORME DE GENEBRA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 332/STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Almir José Dalmagro contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão interlocutória proferida em Embargos de Terceiro, pela qual se suspendeu a penhora incidente sobre a integralidade do imóvel comercial de matrícula nº 12.793, ao fundamento de que o aval prestado pelo cônjuge da embargada, sem outorga uxória, seria totalmente ineficaz. O embargante alegou omissão quanto à incidência do art. 903 do Código Civil e da Lei Uniforme de Genebra sobre nota promissória, inaplicabilidade da Súmula 332/STJ ao aval cambial típico e violação ao art. 843 do CPC, por se tratar de bem indivisível cuja meação deve recair sobre o produto da alienação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a disciplina especial aplicável ao aval prestado em nota promissória; (ii) estabelecer se a ausência de outorga uxória invalida ou torna ineficaz o aval prestado em título de crédito típico regido pela Lei Uniforme de Genebra; (iii) determinar se a penhora de bem indivisível deve ser suspensa integralmente ou se a proteção da meação do cônjuge alheio à execução deve recair sobre o produto da alienação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial contém obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC.

4. O acórdão embargado incorre em omissão material relevante ao examinar a controvérsia apenas sob a ótica do direito civil geral, sem enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, em afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

5. A execução de origem está fundada em nota promissória, título de crédito típico e nominado, regulado por legislação especial, qual seja, o Decreto nº 57.663/1966, que promulgou a Lei Uniforme de Genebra.

6. O art. 903 do Código Civil consagra o princípio da especialidade ao estabelecer que os títulos de crédito são regidos pelo Código Civil apenas quando não houver disposição diversa em lei especial.

7. O aval cambial típico é ato jurídico unilateral dotado de autonomia e literalidade, de modo que a exigência de outorga conjugal prevista no art. 1.647, III, do Código Civil não se aplica irrestritamente aos títulos de crédito típicos ou nominados regidos por legislação especial.

8. A Súmula 332/STJ refere-se à fiança, instituto de natureza civil, e não se estende ao aval prestado em nota promissória, título cambial típico submetido à Lei Uniforme de Genebra.

9. O aval prestado pelo executado Derly Coser na nota promissória exequenda é válido e eficaz independentemente da assinatura de sua esposa, ora embargada.

10. A suspensão total da penhora sobre imóvel comercial indivisível, consistente em terreno com posto de combustíveis, compromete indevidamente a efetividade da execução e impede a excussão da quota pertencente ao devedor avalista.

11. O art. 843 do CPC preserva a constrição sobre o bem indivisível e transfere a proteção da quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução para o produto da alienação judicial.

12. A penhora deve subsistir sobre a integralidade do imóvel, resguardando-se à cônjuge embargada sua quota-parte de 50% sobre o valor obtido com a alienação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento
:

1. O aval prestado em nota promissória, título de crédito típico regido pela Lei Uniforme de Genebra, é válido e eficaz independentemente de outorga uxória.

2. A Súmula 332/STJ, por disciplinar a fiança, não se aplica ao aval cambial típico.

3. Na penhora de bem indivisível, a quota-parte do cônjuge alheio à execução recai sobre o produto da alienação judicial, nos termos do art. 843 do CPC.

4. A omissão quanto à análise de argumentos capazes de infirmar a conclusão do julgamento autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV, 843, caput, e 1.022, I, II e III; CC, arts. 903 e 1.647, III; Decreto nº 57.663/1966; Lei

Uniforme de Genebra, art. 31.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 332; STJ, REsp 1.644.334/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.08.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008669-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ALMIR JOSÉ DALMAGRO

AGRAVADO: CIRLENE DASILIO COSER

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL. NOTA PROMISSÓRIA. AVAL SEM OUTORGA UXÓRIA. LEI UNIFORME DE GENEBRA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 332/STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Almir José Dalmagro contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão interlocutória proferida em Embargos de Terceiro, pela qual se suspendeu a penhora incidente sobre a integralidade do imóvel comercial de matrícula nº 12.793, ao fundamento de que o aval prestado pelo cônjuge da embargada, sem outorga uxória, seria totalmente ineficaz. O embargante alegou omissão quanto à incidência do art. 903 do Código Civil e da Lei Uniforme de Genebra sobre nota promissória, inaplicabilidade da Súmula 332/STJ ao aval cambial típico e violação ao art. 843 do CPC, por se tratar de bem indivisível cuja meação deve recair sobre o produto da alienação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a disciplina especial aplicável ao aval prestado em nota promissória; (ii) estabelecer se a ausência de outorga uxória invalida ou torna ineficaz o aval prestado em título de crédito típico regido pela Lei Uniforme de Genebra; (iii) determinar se a penhora de bem indivisível deve ser suspensa integralmente ou se a proteção da meação do cônjuge alheio à execução deve recair sobre o produto da alienação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial contém obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC.

4. O acórdão embargado incorre em omissão material relevante ao examinar a controvérsia apenas sob a ótica do direito civil geral, sem enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, em afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

5. A execução de origem está fundada em nota promissória, título de crédito típico e nominado, regulado por legislação especial, qual seja, o Decreto nº 57.663/1966, que promulgou a Lei Uniforme de Genebra.

6. O art. 903 do Código Civil consagra o princípio da especialidade ao estabelecer que os títulos de crédito são regidos pelo Código Civil apenas quando não houver disposição diversa em lei especial.

7. O aval cambial típico é ato jurídico unilateral dotado de autonomia e literalidade, de modo que a exigência de outorga conjugal prevista no art. 1.647, III, do Código Civil não se aplica irrestritamente aos títulos de crédito típicos ou nominados regidos por legislação especial.

8. A Súmula 332/STJ refere-se à fiança, instituto de natureza civil, e não se estende ao aval prestado em nota promissória, título cambial típico submetido à Lei Uniforme de Genebra.

9. O aval prestado pelo executado Derly Coser na nota promissória exequenda é válido e eficaz independentemente da assinatura de sua esposa, ora embargada.

10. A suspensão total da penhora sobre imóvel comercial indivisível, consistente em terreno com posto de combustíveis, compromete indevidamente a efetividade da execução e impede a excussão da quota pertencente ao devedor avalista.

11. O art. 843 do CPC preserva a constrição sobre o bem indivisível e transfere a proteção da quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução para o produto da alienação judicial.

12. A penhora deve subsistir sobre a integralidade do imóvel, resguardando-se à cônjuge embargada sua quota-parte de 50% sobre o valor obtido com a alienação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento
:

1. O aval prestado em nota promissória, título de crédito típico regido pela Lei Uniforme de Genebra, é válido e eficaz independentemente de outorga uxória.

2. A Súmula 332/STJ, por disciplinar a fiança, não se aplica ao aval cambial típico.

3. Na penhora de bem indivisível, a quota-parte do cônjuge alheio à execução recai sobre o produto da alienação judicial, nos termos do art. 843 do CPC.

4. A omissão quanto à análise de argumentos capazes de infirmar a conclusão do julgamento autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV, 843, caput, e 1.022, I, II e III; CC, arts. 903 e 1.647, III; Decreto nº 57.663/1966; Lei

Uniforme de Genebra, art. 31.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 332; STJ, REsp 1.644.334/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE ALMIR JOSÉ DALMAGRO
em face do v. Acórdão de ID 16383911, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante. O
decisum
colegiado manteve a interlocutória de primeiro grau que suspendeu a ordem de penhora sobre a integralidade do imóvel comercial de matrícula nº 12.793, sob o fundamento de que o aval prestado pelo cônjuge da Embargada careceria de outorga uxória, atraindo a ineficácia total da garantia.

Em suas razões recursais (ID 16879876), o Embargante suscita a existência de omissões e contradições estruturais no julgado, sustentando, em síntese:
(i)

a especialidade do regramento cambia
l: Omissão quanto à análise do art. 903 do Código Civil, haja vista que o título executivo subjacente consiste em uma Nota Promissória (título de crédito típico/nominado), cuja disciplina jurídica é ditada pela Lei Uniforme de Genebra (LUG), a qual dispensa a autorização conjugal para a validade do aval;
(ii)

inaplicabilidade da Súmula 332/STJ
: Sustenta que o verbete sumular utilizado por analogia refere-se estritamente ao instituto da fiança, não se estendendo ao aval prestado em títulos cambiais típicos; e
(iii)

ofensa ao art. 843 do CPC
: Aduz omissão intransponível quanto à regra da indivisibilidade do bem penhorado, pontuando que eventual proteção à meação do cônjuge alheio à execução deve recair sobre o produto da alienação do bem, preservando-se a higidez da constrição sobre a integralidade do imóvel.

A Embargada, conquanto intimada e após certificado o decurso do prazo
in albis
em 01/05/2026 (ID 19450700), protocolou tardiamente contrarrazões em 14/05/2026 (ID 19751262), pugnando pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, sob a alegação de que o Embargante busca a mera rediscussão do mérito do agravo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DA PENHORA. AVAL PRESTADO SEM OUTORGA UXÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Almir José Dalmagro contra decisão proferida nos autos de Embargos de Terceiro ajuizados por Cirlene Dasilio Coser, nos quais se deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para suspender a penhora incidente sobre imóvel de matrícula nº 12.793. A agravada alegou ser casada com o executado avalista, em regime de comunhão universal, e que o aval prestado não contou com sua autorização. O agravante sustentou, em síntese, vício de julgamento ultra petita, contradição interna na decisão e legalidade da penhora sobre fração ideal do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada incorreu em julgamento ultra petita ao suspender integralmente a penhora; (ii) avaliar se houve contradição interna na fundamentação da decisão; (iii) analisar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência que suspendeu a penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido formulado nos embargos de terceiro foi amplo e incluiu requerimento expresso de suspensão da execução, o que afasta a alegação de julgamento ultra petita.
4. Não há contradição na decisão agravada, pois a concessão de tutela de urgência antes da instrução probatória é compatível com a sistemática processual, desde que presentes seus requisitos.
5. A ausência de outorga uxória para a prestação do aval torna a garantia ineficaz, conforme o art. 1.647, III, do CC e a Súmula 332 do STJ, configurando probabilidade do direito da embargante.
6. A iminência da alienação judicial do imóvel caracteriza o perigo de dano, justificando a concessão da tutela de urgência para suspensão da penhora.
7. A decisão agravada alinha-se à prudência jurisdicional e garante o resultado útil do processo, devendo ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência que suspende penhora sobre bem comum é cabível quando demonstrada a ineficácia da garantia por ausência de outorga uxória.
2. Não há julgamento ultra petita quando o pedido nos embargos abrange expressamente a suspensão da execução.
3. A concessão de tutela de urgência, mesmo diante da necessidade de instrução probatória, é válida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

No caso em apreço, após detida e verticalizada reanálise dos autos, constato que este Colegiado incorreu em omissão material relevante ao examinar a controvérsia jurídica unicamente sob a lente do direito civil geral, deixando de enfrentar argumentos fulcrais deduzidos pelo exequente/agravante que possuem o condão de infirmar a conclusão adotada (art. 489, § 1º, IV, do CPC).

O acórdão embargado assentou a ineficácia total do aval com esteio no art. 1.647, inciso III, do Código Civil, estendendo, por analogia, a orientação da Súmula nº 332 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, olvidou-se que a execução de origem (Processo nº 0002884-38.2007.8.08.0008) está lastreada em uma
Nota Promissória
, título de crédito típico e nominado, expressamente regulado por legislação especial, qual seja, o Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra — LUG).

O Código Civil de 2002, em seu art. 903, instituiu de forma categórica o princípio da especialidade ao dispor:
"Salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto neste Código."
Havendo dualidade de regramento, as normas cambiais específicas prevalecem sobre as disposições do diploma civilista.

Na disciplina do direito cambiário, o aval é ato jurídico unilateral, dotado de autonomia e literalidade intrínsecas (art. 31 da LUG). O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sólida e pacificada orientação jurisprudencial consolidada pela Segunda Seção, pacificou o entendimento de que a exigência de outorga conjugal para a prestação de aval
restringe-se exclusivamente aos títulos atípicos ou inominados regidos pelo Código Civil
, sendo
inaplicável às cambiais típicas
, como a nota promissória.

Cito, por oportuno, o pedagógico precedente da lavra da Ministra Nancy Andrighi:

"A regra do art. 1.647, III, do CC/02 é clara quanto à invalidade do aval prestado sem a outorga conjugal. No entanto, segundo o art. 903 do mesmo diploma legal, tal regra cede quando houver disposição diversa em lei especial. [...] Desse modo, não pode ser a exigência da outorga conjugal estendida, irrestritamente, a todos os títulos de crédito, sobretudo aos típicos ou nominados, como é o caso das notas promissórias, porquanto a lei especial de regência não impõe essa mesma condição."
(STJ, REsp 1.644.334/SC, Terceira Turma, j. 21/08/2018).

A submissão do aval cambial típico à necessidade de outorga conjugal aniquilaria os atributos da negociabilidade, da abstração e da livre circulação das riquezas, inserindo fator de intolerável insegurança no comércio jurídico. Consequentemente, a aplicação da Súmula 332/STJ revela-se inadequada à espécie, pois referida orientação sumular restringe-se ao contrato de fiança (instituto eminentemente civil).

Passando-se as coisas dessa maneira, imperioso reconhecer que o aval prestado pelo executado Derly Coser na Nota Promissória exequenda é
plenamente válido e eficaz
, independentemente da ausência de assinatura de sua esposa, ora Embargada.

Ainda que se superasse a validade do aval — o que se admite apenas para superação integral do debate —, o v. Acórdão incorreu em flagrante contradição prática ao chancelar a
suspensão total
da eficácia da penhora sobre o imóvel comercial de matrícula nº 12.793.

O imóvel constrito constitui-se em bem indivisível (terreno onde se encontra edificado um posto de combustíveis). Tratando-se de execução que tramita desde o longínquo ano de
2007
, a paralisação completa dos atos expropriatórios sobre a totalidade do bem penaliza indevidamente o credor e obsta o direito de excutir o patrimônio do real devedor (os 50% pertencentes ao marido avalista).

O Código de Processo Civil resolveu com maestria o aparente conflito entre a efetividade da execução e a proteção da meação do cônjuge alheio ao débito. Dispõe o art. 843,
caput
, do CPC:

"Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem."

A sistemática processual vigente dita que
a constrição judicial sobre o bem indivisível deve subsistir em sua integralidade
, postergando-se a defesa da meação da Embargada para o momento da alienação judicial, oportunidade em que lhe será resguardada a metade do valor monetário obtido com a venda.

Portanto, a determinação de suspensão total da penhora exarada em primeiro grau carece de amparo legal e jurisprudencial, devendo ser integralmente reformada para restabelecer a penhora sobre o todo do imóvel, com a ressalva legal da meação sobre o produto da alienação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, acolhendo as razões de omissão e contradição apontadas,
ACOLHO-OS COM EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES
para modificar o v. Acórdão de ID 16383911 e, por conseguinte,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
interposto pelo ESPÓLIO DE ALMIR JOSÉ DALMAGRO.

Reformo em definitivo a r. decisão interlocutória de primeiro grau proferida nos autos dos Embargos de Terceiro nº 5000349-21.2025.8.08.0008, para
revogar a ordem de suspensão da penhora
incidente sobre o imóvel comercial de matrícula nº 12.793, determinando o regular prosseguimento dos atos executivos sobre a integralidade do bem, ficando resguardada à cônjuge embargada a sua quota-parte de 50% (meação) estritamente sobre o produto da alienação judicial, na forma do art. 843 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar